Tribunal: TJES
Processo: 5000286-55.2020.8.08.0045
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000286-55.2020.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TATIELE PEIXOTO NASCIMENTO
RECORRIDO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/VOTO

Sessão Virtual - 23 de agosto de 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
TATIELE PEIXOTO NASCIMENTO
em face da sentença proferida em ID
4430453
, nos seguintes termos:

Por prejudicialidade, começo pela solução da questão preliminar da inépcia da inicial.

Argumenta a ré que o autor não observou o que determina o artigo 330, §§ 2º e 3º, do CPC, que transcrevo:

§ 2º Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito.

§ 3º Na hipótese do § 2º, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados.

Na manifestação sobre a contestação, a autora limitou-se a afirmar a aptidão da petição inicial, não demonstrando a continuidade dos pagamentos do valor incontroverso.

Desse modo, realmente falta o pressuposto para discussão da taxa de juros, haja vista a falta de cumprimento da norma processual condicionante.

Não há, pois, como julgar o mérito solução de pressuposto de validade do processo.

Por isso, acolho a preliminar de inépcia da petição inicial.

Diante do exposto
,
com base no art. 485, IV, do CPC,
julgo extinto o processo, sem resolução do mérito
.

Nos termos do recurso interposto, requer a reforma integral da r sentença.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com pedido de gratuidade de justiça. Contrarrazões não apresentada. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA

Defere-se o pedido de Gratuidade da Justiça, tendo em vista que a recorrente faz jus ao benefício, sobretudo em decorrência da natureza da lide, conforme estabelece o art. 98, do Código de Processo Civil e, sem impugnação pela parte contrária.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Preservado o entendimento do d. Juiz a quo, não era caso de indeferimento da petição inicial.

O art. 330, § 2º do Código de Processo Civil estabelece: "Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito"

A autora objetiva revisão de contrato de financiamento com a ré, alegando que "foi cobrado do Autor taxa de juros anual de 69,82% – Cláusula 5.3, porem, na data da contratação, a Taxa Média de Juros determinada pelo Banco Central do Brasil para a Requerida previa juros de 1,88% a.m. e 25,08% a.a.”. Assevera que visivelmente ocorreu cobrança muito superior à taxa média praticada pelo mercado, razão pela qual necessário revisar cláusula contratual.

Juntou cópia do contrato com a requerida, a indicar a efetiva existência de relação jurídica entre as partes (ID nº 4429881).

Acompanhada de planilha de cálculos especificando os valores incontroversos, há especificação dos encargos impugnados e da taxa que entende devida, reconhecendo-se como satisfeitos os requisitos do art. 330, § 2º, do CPC, os quais, inclusive, não podem ser havidos como pressupostos de constituição válida e regular do processo de revisão de contratos bancários.

Também não se pode exigir, como requisito para a propositura da ação de revisão de contrato, o pagamento da obrigação (que a recorrente continue pagando o valor incontroverso), uma vez que a regra prevista no § 3º do citado art. 330 do CPC "tem caráter eminentemente material, e não processual".

Sobre o assunto, confira-se a lição de Luiz Guilherme Marinoni. Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero em sua obra Novo Curso de Processo Civil, vol. 1, 2015:

"Regra mais delicada é a inserida no § 3º do art. 330, que prevê o dever do autor em continuar pagando o valor incontroverso no tempo e modo contratados. Sua interpretação deve ser restrita. Nenhuma consequência advirá para o autor e sua ação revisional caso ele deixe de pagar o valor incontroverso, especialmente porque eventuais dificuldades financeiras não podem obstar o acesso à via jurisdicional."

Com efeito, a norma contida no art. 330, §§ 2º e 3º, do CPC não pode ser aplicada de modo a obstaculizar o acesso ao Poder Judiciário.

Assim, considerando que,
in casu
, a parte autora indicou as obrigações contratuais que pretende revisar, entendo que se encontram satisfeitas as condições para o recebimento da peça de ingresso, pelo que descabido se mostra o comando de extinção do processo sem resolução de mérito, por inépcia da inicial.

Sobre o tema, merecem menção os seguintes julgados:

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATOS BANCÁRIOS - AUSÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO - INÉPCIA DA INICIAL - INOCORRÊNCIA.
Embora o art. 330, §§ 2º e 3º, do CPC/15 exija que o devedor discrimine logo na inicial o valor incontroverso do débito, bem como continue a efetuar os pagamentos devidos, tal exigência é dispensável quando a parte lança dúvidas sobre todo o montante da suposta dívida, mormente quando solicita, incidentalmente, a exibição dos contratos firmados entre as partes
". (TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.126972-1/001, Relator Des. Marcos Henrique Caldeira Brant, 16ª Câmara Cível, julgamento em 06/02/2019, publicação da sumula em 07/02/2019).

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - PEDIDO DE EXIBIÇÃO INCIDENTAL DO DOCUMENTO - ART. 330, § 2º, DO CPC/15 - INDEFERIMENTO DA INICIAL - ATENDIMENTO DOS REQUISITOS - CASSAÇÃO DO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. A norma contida no art. 330, § 2º, do CPC/15 estabelece que, na ação relativa a obrigações decorrentes de empréstimo, financiamento ou arrendamento mercantil a petição inicial deve observar dois requisitos: discriminação, dentre as obrigações contratuais, aquelas que ele pretende controverter, e a quantificação do valor incontroverso. O referido disposto, não impõe à parte o dever de apresentar planilha detalhada de cálculos.
Embora o art. 330, §§ 2º e 3º, do CPC/15 exija que o devedor discrimine logo na inicial o valor incontroverso do débito, bem como continue a efetuar os pagamentos devidos, tal exigência pode ser flexibilizada quando o autor solicita, incidentalmente, a exibição dos contratos firmados entre as partes
.
Recurso ao qual se dá provimento para anular a sentença. (TJMG - Apelação Cível nº 1.0000.20.040592-6/001, Relatora Desa. Lílian Maciel, 20ª Câmara Cível, julgamento em 03/06/2020, publicação da sumula em 04/06/2020)"

Conclui-se, portanto, que a petição inicial é apta, preenchendo os pressupostos específicos das ações revisionais de contrato de financiamento (art. 330, § 2º e 3º, do CPC).

A reforma da sentença que se impõe, não deve, no entanto, conduzir ao julgamento imediato da lide na forma permitida pelo art. 1.013, § 3º, do CPC, mas sim para fazer retornar o processo ao juizado de origem para efeito de prosseguimento nos termos da lei, já que a causa não envolve matéria unicamente de direito, não houve realização de audiência, havendo questões fáticas que devem ser apreciadas no primeiro grau relacionadas ao contrato exibido pela Recorrida, não se encontrando, portanto, madura para apreciação incontinenti no segundo grau.

Assim sendo, ante ao exposto, voto no sentido de
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso interposto para
DECLARAR APTA A PETIÇÃO INICIAL
e determinar o retorno dos autos ao juizado de origem para o prosseguimento da ação nos seus ulteriores termos, com a realização de audiência de instrução e julgamento, e apreciação dos demais aspectos fáticos e jurídicos da demanda, com a prolação de nova sentença, avaliando-se, desta feita, as provas produzidas em audiência. Não se destinando a regra inserta na segunda parte do art. 55, caput, da Lei 9.099/95, ao recorrido, mas ao recorrente vencido, deixo de condenar a parte recorrida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON DOS SANTOS RODRIGUES

- Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Voto no mesmo sentido.

DECISÃO

DECISÃO
: Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO
e, no mérito,
DAR PROVIMENTO PARCIAL
para
DECLARAR APTA A PETIÇÃO INICIAL
e determinar o retorno dos autos ao juizado de origem para o prosseguimento da ação nos seus ulteriores termos, com a realização de audiência de instrução e julgamento, e apreciação dos demais aspectos fáticos e jurídicos da demanda, com a prolação de nova sentença, avaliando-se, desta feita, as provas produzidas em audiência. Não se destinando a regra inserta na segunda parte do art. 55, caput, da Lei 9.099/95, ao recorrido, mas ao recorrente vencido, deixo de condenar a parte recorrida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)